Tribunal: TJMT
Processo: 1035313-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035313-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MARTINS DA CRUZ - CPF: 328.340.711-87 (RECORRIDO), JESUS EDUARDO DA SILVA SENA - CPF: 036.172.811-50 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jesus Eduardo da Silva Sena.

Recorrida:
Maria Lucia Martins da Cruz
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VICIADA. ENDEREÇO INCORRETO INFORMADO PELA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, com condenação do requerido ao pagamento de valores referentes a aluguéis e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em atraso. O recorrente sustenta ausência de citação válida, em razão de a correspondência ter sido enviada ao imóvel objeto da lide, já desocupado antes do ajuizamento da ação. Requer o reconhecimento da nulidade processual, com devolução dos autos à origem para reabertura do contraditório e rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada em endereço sabidamente desatualizado compromete a validade do processo; (ii) estabelecer se a nulidade da citação impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da fase de defesa no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto de validade da relação jurídico-processual e deve assegurar o efetivo conhecimento da demanda pela parte requerida, em conformidade com o artigo 238 do Código de Processo Civil e com as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no artigo 5º da Constituição Federal.

4.

A autora informou na petição inicial que o requerido havia abandonado o imóvel anteriormente à propositura da ação, mas ainda assim indicou como endereço para citação o local desocupado, o que configura contradição relevante e vício na formação do processo.

5.

A entrega da citação no condomínio onde o requerido já não residia não supre os requisitos legais da citação válida, tendo em vista a impossibilidade de ciência efetiva da ação.

6.

A má indicação do endereço pela parte autora compromete a higidez do ato citatório, e o reconhecimento da nulidade, mesmo de ofício, é medida necessária para resguardar o devido processo legal.

7.

A conduta do requerido ao constituir advogado e se manifestar nos autos logo após tomar ciência da ação revela boa-fé e intenção de exercer sua defesa, reforçando a necessidade de reabertura da fase de conhecimento.

8.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que a ausência de citação válida enseja nulidade absoluta do processo e a consequente desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada em endereço que a parte autora sabia estar desatualizado é inválida e compromete a formação válida do processo.

2.

A ausência de citação válida impõe o reconhecimento de nulidade do processo e a desconstituição da sentença, com devolução dos autos ao juízo de origem para novo impulso processual.

3.

A efetiva ciência da demanda pelo requerido após o vício citatório não convalida o ato nem supre a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 238; Lei nº 9.099/95, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1010499-79.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 25/11/2021, publicado no DJE em 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jesus Eduardo da Silva Sena.

Recorrida:
Maria Lucia Martins da Cruz
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jesus Eduardo da Silva Sena.

Ação:
Cobrança.

Origem:
7º

Juizado Especial de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id
.

308486351
):
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id.

308486353
):
defende que a citação foi encaminhada para o imóvel objeto da lide, cuja desocupação ocorreu antes do ajuizamento da ação. Assim, requer o afastamento da revelia decretada e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. No mérito, pugna pela readequação dos valores cobrados pela autora.

Contrarrazões
(Id. 308486363): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1035313-48.2025.8.11.0001

Recorrente:

Jesus Eduardo da Silva Sena.

Recorrida:
Maria Lucia Martins da Cruz
.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de recurso inominado interposto por Jesus Eduardo da Silva Sena contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança proposta por
Maria Lucia Martins da Cruz em desfavor do recorrente
, condenando-o ao pagamento de R$ 5.039,47 (cinco mil e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) a título de aluguel e IPTU em atraso.

A autora, Maria Lucia Martins da Cruz alega o inadimplemento de obrigações locatícias pelo requerido, que teria abandonado o imóvel sem notificação prévia.

O requerido foi citado para audiência de conciliação designada para 25/06/2025, sendo a citação entregue no condomínio em 11/06/2025. Não compareceu à audiência, tendo sua revelia decretada. Posteriormente, opôs embargos de declaração alegando vício na citação e prazo insuficiente para defesa, os quais foram rejeitados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) não teve conhecimento efetivo da demanda; b) o prazo entre citação e audiência foi insuficiente; c) teve ciência da ação apenas em 30/06/2025; d) os valores cobrados são excessivos, sendo devido apenas um mês de aluguel; e) deve ser abatido o valor da caução.

Inicialmente, reconheço, de ofício, a nulidade da citação por vício que compromete a validade do ato e, consequentemente, de todo o processo.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, mas sempre com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Da análise dos autos, constata-se grave irregularidade na citação que compromete sua eficácia.

Conforme a própria petição inicial, a autora afirma que o requerido
"abandonou o apartamento sem qualquer aviso"
em 10/05/2025, ou seja, antes do ajuizamento da ação (23/05/2025).

Inexplicavelmente, a autora indicou como endereço do requerido exatamente o imóvel objeto da lide (Rua Comendador Henrique, 1030, Bloco H, Apto 108), o qual, segundo sua própria narrativa, já havia sido desocupado pelo locatário.

Esta contradição revela vício insanável na citação, pois:

1) Impossibilidade fática: Não é possível citar alguém em endereço que sabidamente não mais habita;

2) Má-fé processual: A indicação de endereço sabidamente incorreto configura litigância de má-fé;

3) Violação ao devido processo legal: A citação deve assegurar efetivo conhecimento da demanda pelo réu.

O artigo 238 do CPC estabelece que "citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender". Para cumprir sua finalidade, deve possibilitar o efetivo conhecimento da demanda.

Embora o AR tenha retornado com informação de "entregue", a entrega em condomínio de pessoa que não mais ali reside não produz os efeitos da citação válida.

No caso, a própria autora confessa que o requerido não mais residia no local, tornando impossível a citação válida naquele endereço.

Importante destacar que o requerido, tão logo teve conhecimento da ação (30/06/2025), constituiu advogado e se manifestou nos autos, demonstrando inequívoca boa-fé processual e interesse em participar do contraditório.

Embora a nulidade implique retrocesso processual, sua declaração atende ao princípio da economia processual em sentido amplo, evitando decisão viciada e eventual execução nula.

A designação de nova audiência permitirá tentativa de conciliação - finalidade precípua dos Juizados Especiais - e assegurará o devido processo legal.

Como é sabido, a citação é pressuposto de validade da relação jurídico-processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88. 3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado. (N.U 1010499-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)”.

Como visto, a ausência de citação válida do requerido é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a relação processual não se completou.

Por essas razões,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a nulidade da citação e, por conseguinte, da sentença, para
DESCONSTITUÍ-LA
, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação e reabertura do prazo para apresentação de defesa. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo requerido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025